Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743662-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA, ROGERIO MAIA BRITO AGRAVADO: THAISA MARIA PRAXEDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA e ROGERIO MAIA BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF pela qual, em embargos à execução opostos em face de THAISA MARIA PRAXEDES DIAS (autos n. 0719604-73.2024.8.07.0007), indeferida a gratuidade de justiça. Os agravantes alegam, em resumo, que a decisão desconsiderou provas anexadas aos autos, que demonstrariam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça: “a) o deferimento da antecipação de tutela recursal, sem ouvir a parte contrária, concedendo-se a gratuidade de justiça aos agravantes; b) subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; c) no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes” (ID65095903) Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. Pela decisão de ID65265427, a gratuidade de justiça foi indeferida. Em 11/11/2024, os agravantes informaram que o Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não pagamento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC (decisão de ID 214471234). Alegam, em resumo, que “tal decisão é temerária e demonstra o total menoscabo do Juízo de 1o Grau com o direito constitucional e ordinário do executado/agravante de buscar o duplo grau de jurisdição” (ID 66120573 – p.2). Sustentam que “o Juízo para aplicar a previsão do art. 290, do CPC e cancelar a distribuição por não recolhimento das custas deveria esperar a decisão em definitivo do Agravo de Instrumento, ou no mínimo, reabrir o prazo para recolhimento” (ID 66120573 – p.2). Consignam que “Isso não é garantir o direito ao recurso, é um ato totalmente desarrazoado e que se mantido causará danos irreversíveis ao executado/agravante que terá os seus Embargos à Execução cancelados” (ID 66120573 – p.2). E requerem: “Diante dessa situação, só cabe ao recorrente, requerer que Exc. Desembargadora Relatora determine, em antecipação de tutela incidental, que a o Juízo de 1o Grau se abstenha de cancelar a distribuição dos Embargos à Execução até o julgamento destes e, após, caso seja indeferida a gratuidade em 2a instância, reabra o prazo de recolhimento das custas, com fulcro no que dispõe o art. 300, do CPC e 9955, do CPC, pleiteia-se a concessão da presente tutela incidental” (ID 66120573 – p.3). É o relatório. Decido. Os agravantes apresentam pedido de tutela de urgência nesta sede para suspender os efeitos da decisão de ID214471234 (origem), proferida em 14/10/2024, que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução ante o não pagamento das custas iniciais. A decisão de origem assim dispôs: “Determinado ao autor que comprovasse o recolhimento das custas de ingresso, este permaneceu inerte. Diante disso, determino o cancelamento da distribuição dos autos, nos termos do art. 290 do CPC. Participe-se esta decisão ao excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento no 0743662-64.2024.8.07.0000, COM URGÊNCIA. Preclusa a presente decisão, cancele-se a distribuição. Publique-se” Contudo, nada a prover em relação ao novo pedido de tutela de urgência formulado neste agravo de instrumento, pois esta via processual não se mostra adequada para impugnar a decisão de ID214471234. Trata-se de um novo pronunciamento judicial que desafia recurso próprio. Além disso, o cancelamento da distribuição dos embargos à execução torna prejudicada a discussão sobre a gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade visava permitir o prosseguimento dos embargos sem o pagamento das custas iniciais. Com a determinação de cancelamento da distribuição, não há mais interesse jurídico em discutir a gratuidade, uma vez que a questão das custas não afeta o andamento de um processo que teve sua tramitação encerrada. Assim é que, proferida a decisão de ID214471234, perdido o objeto do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora